Tribunal: STF
Processo: RE 577838
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Repercussão geral. Prejudicialidade. 
   Art. 323 do RISTF. Ausência de razões consistentes. Decisão 
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.